Tribunal: TJDFT
Processo: 0729604-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729604-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO COELHO DA COSTA JUNIOR, ANA CAROLINA MIRANDA D AQUINO AGRAVADO: FLAVIA PAULINO DUTRA, AMANDA DUTRA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Depósito Judicial de Aluguéis – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de possibilitar o depósito judicial do valor devido pelo aluguel do imóvel, bem como determinar que a agravada de abstenha de adotar medidas que imponham a suspensão dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica do imóvel locado. A Decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento movida por AUTOR: MAURO COELHO DA COSTA JUNIOR, ANA CAROLINA MIRANDA DAQUINO em desfavor de REU: FLAVIA PAULINO DUTRA DE SOUZA, AMANDA DUTRA DE SOUZA por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: c) O deferimento da pretensão, para que seja autorizada a consignação, mediante depósito judicial da quantia que os Requerentes reconhecem como devida a título de aluguel referente ao mês de maio de 2025, no valor de R$1.578,75 (mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), já abatidos os valores despendidos com as despesas do imóvel"; d) A consignação em pagamento dos aluguéis com o abatimento do rateio da conta de água e luz até a individualização das contas de água e energia; Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar a questão de fundo narrada pela autora. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Por fim, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil processo, uma vez que a parte autora poderá ser ressarcida dos valores eventualmente pagos em excesso, caso os pedidos autorais sejam acolhidos. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, tendo este sido prudente. Ainda, não vislumbro a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela recursal pleiteada, haja vista que o eventual prejuízo sofrido pelos recorrentes decorrente da não compensação das faturas de água e energia elétrica do valor do aluguel podem ser objeto de posterior cobrança, além de que não foram demonstradas a efetivação de qualquer medida a suspender o fornecimento dos referidos serviços. Assim, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator